Tribunal: TJPA
Processo: 0803284-28.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803284-28.2021.8.14.0051

APELANTE: NATAN SIQUEIRA RODRIGUES, WAGNER RAILSON TAVARES CALDAS, RODRIGO WESLEY SOUSA NETO, RAQUEL DA SILVA MAIA, DANIEL GIBSOM LAVOR DOS SANTOS, TALITA PIMENTEL DA SILVA, C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - EPP

APELADO: C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - EPP, DANIEL GIBSOM LAVOR DOS SANTOS, NATAN SIQUEIRA RODRIGUES, RAQUEL DA SILVA MAIA, RODRIGO WESLEY SOUSA NETO, TALITA PIMENTEL DA SILVA, WAGNER RAILSON TAVARES CALDAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRATUAIS E MORAIS. EMPRESA DE FOTOGRAFIA PERDEU MATERIAL REFERENTE A FESTA DE FORMATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENOU A RÉ A PAGAR A MULTA ÚNICA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) REFERENTE À MULTA CONTRATUAL. PAGAR A CADA AUTOR/FORMANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS
.

I –
Conforme ID 16554913 o apelante/réu entregou o material fotográfico somente em 22/03/2022, após determinação judicial, ou seja, muito tempo após o prazo estabelecido em contrato (no máximo 120 dias úteis após 01 de fevereiro de 2020), demonstrando que a pandemia não foi a causadora do atraso na entrega.

II –
Em relação aos danos morais, entendo configurados, pois como já dito, consta dos autos que a ré perdeu parte do material fotográfico da noite de formatura, assim, os formandos/autores, e ao invés de boas lembranças de uma festa de conclusão de curso superior, tiveram em troca angústia, estresse, processo judicial e a o prejuízo de nunca ter as recordações de um momento importante.

III
–
Quanto ao quantum indenizatório arbitrado em sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor, entendo que se mostra fora dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor melhor atende a esses critérios, razão pela qual o majoro para esse montante.

IV -

Acerca do pedido para que a cláusula penal (multa) seja aplicada em favor de cada autor, conforme análise do contrato, verifico que a cláusula nona determina multa única para a parte que rescindir o contrato, seja parte contratante (apelantes) ou parte contratada.

V –
RECURSOS CONHECIDOS, quanto ao recurso interporto por C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA – EPP, NEGO PROVIMENTO. Acerca do recurso interposto por NATAN SIQUEIRA RODRIGUES E OUTROS. DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para aumentar o valor a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803284-28.2021.8.14.0051

APELANTES/APELADOS:
NATAN SIQUEIRA RODRIGUES E OUTROS

ADVOGADO: NATAN SIQUEIRA RODRIGUES

ADVOGADO: RUAN BITENCOURT DE SOUSA SANTOS TEIXEIRA

APELADO/APELANTE: C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - EPP

ADVOGADO: ALLAN FERNANDO LIMA PASTOR

ADVOGADO: LARS DANIEL SILVA ANDERSEN TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - EPP
, e o segundo interposto pelos autores
NATAN SIQUEIRA RODRIGUES E OUTROS
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Contratuais e Morais
com Pedido de Tutela Provisória Antecipada de Urgência.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores firmaram um contrato de prestação de serviços de formatura bem como um contrato de exclusividade para cobertura fotográfica e gravação de imagens com a empresa C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - EPP, primeira apelante, cujo os objetos eram a prestação de serviços de organização e cerimonial da formatura e cobertura fotográfica completa da turma; 2) ocorre que, a empresa contratada não realizou a entrega do material fotográfico no prazo acordado porque um de seus colaboradores teria perdido uma case contendo as fotos do evento; 3) após mais de um ano da festa de formatura, a ré estaria cobrando o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) tanto pelo material fotográfico em mídia e álbum de formatura, quando deveria cobrar R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). Requereram a entrega o material fotográfico em mídia pelo valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) sob pela de multa diária, indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para casa Autor e pagamento da multa contratual no valor de R$ R$12.970,62 (doze mil, novecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) para cada Autor.

Deferido o pedido de justiça gratuita no ID 16554752.

Contestação apresentada (ID 16554757).

Réplica apresentada (ID 16554867).

Audiência realizada (ID 16554911), sem conciliação.

Sentença proferida (ID 16554923), onde o magistrado julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, para: 1) reconhecer que a empresa ré disponibilizou a cada autor um álbum com até 120 fotos impressas, tamanho 30x40 cm, no valor de R$ 20,00 cada fotografia, sem as fotografias do baile de formatura; 2) reconhecer que a ré disponibilizou a cada autor Pen-Drive semi-personalizado, contendo as filmagens dos eventos cobertos, com o custo de R$ 320,00; 3) condenar a ré a pagar a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à multa; 4) condenar a ré a pagar a cada autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Embargos de Declaração opostos pelas partes no ID 16554925 e 16554926.

Sentença para sanar omissões no ID 16554930, esclarecendo que a correção monetária deverá incidir desde o inadimplemento (Súmula 43 do STJ), os juros de mora devem incidir desde a citação (art. 405 do CC), assim como esclarecer que a multa é única, no valor de R$ 10.000,00 a serem rateados entre todos os autores.

Apelação interposta pela empresa requerida (ID

16554931), onde sustentou a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) ocorrência de caso fortuito e força maior em decorrência da pandemia causada pela COVID-19 que impossibilitou a entrega no prazo; 2) inexistência de dano moral; 3) redução do quantum indenizatório.

Apelação interposta pelos autores no ID 16554935, onde sustentam que a sentença deve ser reformada para: 1) majoração do quantum indenizatório; 2) incidência da cláusula penal por descumprimento contratual para cada autor.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas pela empresa ré (ID 16554938).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803284-28.2021.8.14.0051

APELANTES/APELADOS:
NATAN SIQUEIRA RODRIGUES E OUTROS

ADVOGADO: NATAN SIQUEIRA RODRIGUES

ADVOGADO: RUAN BITENCOURT DE SOUSA SANTOS TEIXEIRA

APELADO/APELANTE: C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - EPP

ADVOGADO: ALLAN FERNANDO LIMA PASTOR

ADVOGADO: LARS DANIEL SILVA ANDERSEN TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA – EPP:

Em mérito, sustenta o apelante: 1) ocorrência de caso fortuito e força maior em decorrência da pandemia causada pela COVID-19 que impossibilitou a entrega no prazo; 2) inexistência de dano moral; 3) redução do quantum indenizatório.

Conforme ID 16554913 o apelante/réu entregou o material fotográfico somente em 22/03/2022, após determinação judicial, ou seja, muito tempo após o prazo estabelecido em contrato (no máximo 120 dias úteis após 01 de fevereiro de 2020), demonstrando que a pandemia não foi a causadora do atraso. Acerca disso, sentença muito bem explicou:

Não se justifica a alegação da ré que não cumpriu os prazos pactuados em vista da covid 19, eis que excedeu em muito o que seria razoável mesmo considerando a pandemia. Ademais, a ré não comprovou que diligenciou para cumprir o pactuado o quanto antes. Por fim, ao perder o arquivo digital do baile de formatura, a ré descumpriu parcialmente com o contrato celebrado.

Além disso, restou comprovado a perda do material fotográfico, o qual em prazo algum seria recuperado, configurando descumprimento contratual.

Em relação aos danos morais, entendo configurados, pois como já dito, consta dos autos que a ré perdeu parte do material fotográfico da noite de formatura, assim, os formandos/autores, e ao invés de boas lembranças de uma festa de conclusão de curso superior, tiveram em troca angústia, estresse, processo judicial e a o prejuízo de nunca ter as recordações de um momento importante.

Pois bem, sobre o tema, a jurisprudência assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA
- CONTRATAÇÃO DE FILMAGEM - EVENTO - FORMATURA - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - DANO MORAL - CONFUGURADO - RECURSO PROVIDO.

- O fornecedor de produto ou serviço responde independente de culpa, bastando apenas à verificação do dano e do nexo de causalidade entre este e a atividade daquele, nos termos do art.14 do CDC.

- A falha na prestação dos serviços, qual seja, não entrega das filmagens relativas à formatura (culto e colação de grau), sem dúvida, frustra sentimentos, planos e expectativas da parte contratante, haja vista tratar-se de evento único e marcante na vida da autora. Tal fato excede a normalidade do cotidiano e acarreta dano moral indenizável.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.18.025731-3/003, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 27/05/2022)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, esse ponto será analisado no capítulo do voto que julgara o recurso interposto pelos autores.

2.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR NATAN SIQUEIRA RODRIGUES E OUTROS
:

Apelação interposta pelos autores traz os seguintes argumentos: 1) majoração do quantum indenizatório; 2) incidência da cláusula penal por descumprimento contratual para cada autor.

Quanto ao quantum indenizatório arbitrado em sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor, entendo que se mostra fora dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do que vem decidindo a jurisprudência pátria em situações semelhantes. Veja-se:

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO CONDENATÓRIA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA DE IMAGENS POR FILMAGENS E FOTOGRAFIAS EM COLAÇÃO DE GRAU E FORMATURA. EXTRAVIO DE HD CONTENDO FOTOS DO EVENTO, COM PERDA DO REGISTRO, PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO. TENTATIVA, INEXITOSA, DE RECUPERAÇÃO DOS DADOS (EVENTO 26, OUT4). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS CONTENDORAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS RECORRENTES QUE ATESTAM A IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DEFERIDO A AMBAS. RECURSO DA DEMANDADA. INTEGRAL CUMPRIMENTO DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. ARGUMENTO RECHAÇADO. EXISTÊNCIA DE POUCAS FOTOS DA AUTORA NO EVENTO "BAILE DE FORMATURA" (EVENTO 26, FOTO15). FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA DEMANDADA CORRESPONDENTES PREDOMINANTEMENTE À COLAÇÃO DE GRAU E EVENTOS ANTERIORES AO BAILE DE FORMATURA. INCONTESTE AUSÊNCIA DE IMAGENS DA AUTORA COM TODO SEU GRUPO FAMILIAR/ÍNTIMO, PRESENTE NO EVENTO. CIRCUNSTÂNCIA CONFIRMADA PELA PRÓPRIA DEMANDADA, EM TROCA DE EMAILS (EVENTO 26, OUT8, FL. 04). PROBLEMAS TÉCNICOS COM O HD DO COMPUTADOR DA REQUERIDA NO QUAL FORAM ARMAZENADAS AS FOTOS REFERENTES À SOLENIDADES. CIRCUNSTÂNCIA QUE RESULTOU NO PERDIMENTO DE PARTE DAS FOTOGRAFIAS E DA FILMAGEM. SITUAÇÃO NÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA EXCLUDENTE DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR, PORQUANTO INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA PARTE REQUERIDA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MONTANTE CORRESPONDENTE AO ÁLBUM E BOX DE FOTOS. PRODUTOS PAGOS E NÃO ENTREGUES À CONSUMIDORA. DEVER DE RESSARCIR QUE SE IMPÕE. DANO MORAL EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ZELO DA EMPRESA COM RELAÇÃO AOS REGISTROS DO EVENTO, COM PERDA DE REMINISCÊNCIA DE IMPORTANTE MOMENTO DA FORMANDA (FESTA DE FORMATURA).
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. PLEITO CONCERNENTE AO QUANTUM FIXADO (R$6.000,00) OBJETO DE AMBOS OS RECURSOS. MONTANTE QUE SE MOSTRA ADEQUADO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E QUE SE PRESTA ADEQUADAMENTE ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA E RESSARCITÓRIA
E COMPATÍVEL COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (RECURSO INOMINADO 5006208-26.2019.8.24.0091, REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, J. 11/08/2022), ALÉM DE OBSERVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FORMANDA QUE AGUARDOU POR APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) MESES, ENTRE O EVENTO E AS TROCAS DE EMAILS, PARA UMA RESPOSTA DEFINITIVA POR PARTE DA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5002226-03.2020.8.24.0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal, j. 09-11-2023).

Uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Na situação explicitada nos autos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor melhor atende a esses critérios, razão pela qual o majoro para esse montante.

Acerca do pedido para que a cláusula penal (multa) seja aplicada em favor de cada autor, conforme analise do contrato, verifico que a cláusula nona determina multa única para a parte que rescindir o contrato, seja parte contratante (apelantes) ou parte contratada, vejamos:

9) CLÁUSULA NONA – Fica estabelecida a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigida pelo IGPM/FGV-SP (ou se extinto, pelo índice que for instituído em sua substituição, ou ainda, outro que represente a variação monetária do período), a ser paga pela parte que rescindir ou de causa a rescisão, se a iniciativa for da CONTRATANTE, esta pagará além da multa as despesas já realizadas pela MAIS FORMATURAS, com valores corrigidos pelo mesmo índice e lucros cessantes.

Portanto, impossível acatar o pedido dos apelantes para que a multa seja aplicada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, pois todos os autores fazem parte do mesmo polo (contratantes).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, quanto ao recurso interporto por C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA – EPP,
NEGO PROVIMENTO
. Acerca do recurso interposto por NATAN SIQUEIRA RODRIGUES E OUTROS.
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para aumentar o valor a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/10/2024